Tribunal: TJSP
Processo: 1006200-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL DE HORLÂNDIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DEMISSÃO. Pretensão à anulação do ato de demissão, com reintegração ao cargo e indenização por danos morais. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se à análise da legalidade e da observância dos princípios

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL DE HORLÂNDIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DEMISSÃO. Pretensão à anulação do ato de demissão, com reintegração ao cargo e indenização por danos morais. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se à análise da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Procedimento que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de vícios formais ou materiais que maculem o ato. Conjunto probatório coligido aos autos do processo administrativo que se revelou suficiente para embasar a decisão da autoridade competente. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida. Alegação de decadência afastada, diante da comprovada a má-fé do autor ao omitir, quando de sua inscrição no concurso, que teria sido averiguado num boletim de ocorrência, contrariando o art. 54 da Lei no 9.784/1999. Revelia do autor corretamente decretada no procedimento administrativo, pois, corretamente citado, pessoalmente, por duas vezes, deixou de comparecer ao interrogatório. Interrogatório que, embora realizado presencialmente, durante período pandêmico, não configura vício formal, desde que respeitadas as medidas sanitárias e inexistente prejuízo concreto comprovado à defesa. Afastamento da alegação de nulidade pelo fato de o presidente da comissão processante ser pessoa que não ocupa cargo efetivo na Administração Pública, pois, consoante dispõe o art. 320 do Estatuto dos Servidores Municipais, a comissão processante deve ser composta por três servidores, com maioria de servidores efetivos e estáveis, dentre os quais um será designado o presidente, não impondo que todos os membros da comissão sejam servidores efetivos e estáveis, nem que o cargo de presidente da comissão seja preenchido por servidor que ostente essa condição. Presença do advogado no PAD que é facultativa, não configurando cerceamento de defesa a ausência de habilitação do procurador constituído, desde que o interessado tenha sido intimado pessoalmente e tenha tido oportunidade de se manifestar (RE 1125224 AgR, STF). Ausência de numeração de páginas do PAD que não traz nulidade, diante da ausência de prejuízo. Não acolhimento do pedido subsidiário, de redução dos honorários advocatícios, visto que já foram arbitrados no valor mínimo previsto no art. 85, §3o, I, do CPC RECURSO IMPROVIDO.